Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PRECLUSÃO. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE.
1. O pedido de penhora parcial de salário do devedor, decidido em momento anterior pelo juízo de origem, sem interposição de recurso cabível na oportunidade, encontra-se alcançado pela preclusão.
2. O novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros.
3. No caso, não houve consulta anterior de ativos financeiros sob a modalidade de reiteração automática. Assim, a medida observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução.
4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.